Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706337-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANIELI DE SOUZA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. E. P. D. S (menor com 01 ano e 07 meses) em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702018-29.2020.8.07.0018, indeferiu matrícula da autora em creche próxima a sua residência, em período integral. Decisão (id. 15067941) deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado a matrícula da agravante em creche adequada a sua idade, não havendo obrigatoriedade do período integral. Devidamente intimada, a agravante manifestou-se pelo perda do objeto do presente recurso tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente revogo a decisão id. 15067941. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de agosto de 2020 15:59:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador